Tribunal: TJMT
Processo: 1009179-55.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009179-55.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Indulto, Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ROGÉRIO GONÇALVES DE MORAES (AGRAVANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - ROUBO MAJORADO [EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE PESSOAS], HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO TORPE E EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA] E OCULTAÇÃO DE CADÁVER, MAJORADO [EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE PESSOAS], ROUBO MAJORADO [EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE PESSOAS], POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO, ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS, TRÁFICO DE DROGAS, POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO, TRÁFICO DE DROGAS - INDEFERIMENTO DE INDULTO EM RELAÇÃO À POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO - PEDIDO DE CONCESSÃO DO INDULTO E EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE -

CONDENAÇÕES POR
POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO - PENAS INFERIORES A 5 (CINCO) ANOS - DELITOS NÃO COMETIDOS EM CONCURSO COM CRIMES IMPEDITIVOS - PREENCHIMENTO DO REQUISITO OBJETIVO - APRECIAÇÃO DO REQUISITO SUBJETIVO - VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO POR SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – ACÓRDÃO DO STJ - RECURSO
PROVIDO
PARCIALMENTE PARA RECONHECER O PREENCHIMENTO DO REQUISITO OBJETIVO PARA CONCESSÃO DE
INDULTO
.

O c. STJ vem firmando posição no sentido de que
“apenas no caso de crime impeditivo cometido em concurso com crime não impeditivo que se exige o cumprimento integral da reprimenda dos delitos da primeira espécie. Em se tratando de crimes cometidos em contextos diversos, fora das hipóteses de concurso (material ou formal), não há de se exigir o cumprimento integral da pena pelos crimes impeditivos
”
(STJ, AgRg no HC no 873.730/SC
).

Se inexiste análise do Juízo da Execução Penal quanto ao preenchimento ou não dos requisitos subjetivos, estabelecidos Decreto Presidencial no 11.302/2022, o Tribunal não pode substituir o juiz natural, acerca da matéria, sob pena de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, por supressão de instância (TJMT, AgExPe NU 1008982-03.2023.8.11.0000; TJMG, AgExPe no 1.0079.15.042166-1/001).

Recurso provido parcialmente

para reconhecer o preenchimento do requisito objetivo para concessão de indulto [
Decreto Presidencial no 11.302/2022]
em relação às condenações por

posse irregular de arma de fogo de uso permitido, reservando-se ao Juízo da Execução Penal a análise dos requisitos subjetivos, para deferimento ou não do benefício postulado.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL NU 1009179-55.2023.8.11.0000 - COMARCA DE
RONDONÓPOLIS

AGRAVANTE: ROGÉRIO GONÇALVES DE MORAES

AGRAVADO:
MINISTERIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Agravo interposto por ROGÉRIO GONÇALVES DE MORAES contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos da execução penal (NU 0002770-68.2012.8.11.0064), que indeferiu indulto natalino em relação à posse irregular de arma de fogo de uso permitido, em cumprimento de pena por roubo majorado [emprego de arma e concurso de pessoas], homicídio qualificado [motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima] e ocultação de cadáver, majorado [emprego de arma e concurso de pessoas], roubo majorado [emprego de arma e concurso de pessoas], posse irregular de arma de fogo de uso permitido, roubo majorado pelo concurso de pessoas, tráfico de drogas, posse irregular de arma de fogo de uso permitido, tráfico de drogas unificadas em

61 (sessenta e um) anos, 1 (um) mês e 18 (dezoito) dias de reclusão - art. 157, § 2o, I e II, do CP - art. 121, § 2o, I e IV, e art. 211, ambos do CP, art. 157, § 2o, I e II, do CP, art. 157, § 2o, I e II, do CP - art. 12 da Lei no 10.826/2006, art. 157, § 2o, II, do CP, art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006, art. 12 da Lei no 10.826/2006, art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006 - (
https://seeu.pje.jus.br/seeu
).

O agravante sustenta que o indulto referente ao
Decreto Presidencial no 11.302/2022
deveria ter sido concedido porque a posse irregular de arma de fogo
“não foi cometido em concurso (material ou formal) com nenhum dos crimes impeditivos do artigo 7o (artigo 11, parágrafo único)”
e
“a pena máxima em abstrato não supera cinco anos”
.

Pede provimento para que seja concedido o indulto em relação à posse irregular de arma de fogo de uso permitido e extinta a punibilidade (ID 165906177).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS pugna pelo desprovimento (ID

165906188).

O Juízo da Execução Penal manteve a decisão, em oportunidade de retratação (ID 165906197).

A i. 15a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
Recurso de Agravo em Execução Penal - 1) Mérito - Requer a reforma da decisão de primeiro grau no que concerne a aplicação do induto natalino aos crimes não impeditivos. Impossibilidade - benefício não aplicado com base em fundamentação perfeitamente exarada que não necessita de modificação - com base nos artigos 5, 7 e 11, parágrafo único do decreto 11.302/2022. Parecer pelo desprovimento do recurso.”

(Esther Louise Asvolinsque Peixoto, procuradora de Justiça – ID 168924188)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A agravante registra as seguintes condenações:

- 6 (seis) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, por roubo majorado pelo emprego de arma e concurso de pessoas - art. 157, § 2o, I e II, do CP -, praticado em Cuiabá, em 1o.7.2008, cuja sentença condenatória transitou em julgado no dia 9.12.2009 (SEEU 0002770-68.2012.8.11.0064 - ação penal NU 0000000-00.0000.3.90.2008);

-

19 (dezenove) anos e 6 (seis) meses de reclusão, por homicídio qualificado [motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima] e ocultação de cadáver - art. 121, § 2o, I e IV, e art. 211, ambos do CP - cometidos em Cuiabá, em 9.3.2011, com trânsito em julgado no dia 31.8.2015 (SEEU 0000230-08.2016.8.11.0064 - ação penal NU 0020860-93.2012.8.11.0042);

- 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão, por roubo majorado pelo emprego de arma e concurso de pessoas - art. 157, § 2o, I e II, do CP -, praticado em Cuiabá, em 11.6.2007, cuja sentença condenatória transitou em julgado no dia 25.7.2014 (SEEU 0000230-08.2016.8.11.0064 - ação penal NU 0000000-00.0000.1.50.2006);

- 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, por roubo majorado pelo emprego de arma e concurso de pessoas - art. 157, § 2o, I e II, do CP -, praticado em Cuiabá, em 30.7.2006, cuja sentença condenatória transitou em julgado no dia 12.2.2007 (SEEU 0000230-08.2016.8.11.0064 - ação penal NU 0009192-04.2007.8.11.0042);

- 2 (dois) anos de detenção, por posse irregular de arma de fogo de uso permitido - art. 12 da Lei no 10.826/2006 -, praticado em Cuiabá, no dia 16.5.2012, com trânsito em julgado no dia 12.11.2012 (SEEU 0000230-08.2016.8.11.0064 - ação penal NU 0008892-66.2012.8.11.0042);

- 8 (oito) anos, 5 (cinco) meses e 3 (três) dias de reclusão, por roubo majorado pelo concurso de pessoas - art. 157, § 2o, II, do CP -, praticado em Cuiabá, em 29.7.2015, cuja sentença condenatória foi proferida em 17.12.2015 (SEEU 0000230-08.2016.8.11.0064 - ação penal NU 0018769-25.2015.8.11.0042);

- 7 (sete) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, por tráfico de drogas - art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006 -, praticado em Cuiabá, em 14.2.2018, com trânsito em julgado no dia 12.8.2020 (SEEU 0000230-08.2016.8.11.0064 - ação penal NU 0006755-04.2018.8.11.0042);

- 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção, por posse irregular de arma de fogo de uso permitido - art. 12 da Lei no 10.826/2006 -, praticado em Cuiabá, no dia 14.6.2011, com trânsito em julgado no dia 24.7.2017 (SEEU 0000230-08.2016.8.11.0064 - ação penal NU 0008892-66.2012.8.11.0042);

- 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, por tráfico de drogas - art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006 -, praticado em Rondonópolis, em 31.1.2018, com trânsito em julgado no dia 24.10.2022 (SEEU 0000230-08.2016.8.11.0064 - ação penal NU 0006755-04.2018.8.11.0042).

Em 28.2.2023, o Juízo da Execução Penal assim decidiu:

“[...] Inicialmente, em relação ao atestado de pena a cumprir, registra-se que, apesar de a Defensoria alegar que não se encontra devidamente alimentado, basta um simples passar de olhos para verificar que a pena imposta em sede de apelação criminal se encontra devidamente cadastrada na aba ‘processos criminais’, inclusive com o status ‘ATIVA’.

Já em relação ao indulto, prevê expressamente no art. 11, parágrafo único, do Decreto 11.302/2022 que na hipótese de haver concurso com infração descrita no art. 7o, não será concedido o indulto natalino ao crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir INTEGRALMENTE a pena correspondente ao crime impeditivo. [...]

Denota-se que o penitente possui condenação a uma pena de 09 (nove) anos e 04 ( quatro) meses por infração ao art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 (autos 10403-89.2018.811.0042), 07 (sete) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias por infração ao art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 (autos 6755- 04.2018.811.0042) e 19 (dezenove) anos e 06 (seis) meses por infração ao art. 121, §2o do CPB (autos 20860-93.2012.811.0042), crimes hediondos, e a uma pena de 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses por infração ao art. 157, §2o do CPB (autos 390/2008), 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses por infração ao art. 157 , §2o do CPB (autos 150/20006), 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses por infração ao art. 157, §2o do CPB ( autos 9192-04.2007.811.0042) e 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 03 (três) dias por infração ao art. 157, §2o do CPB (autos 18769-25.2015.811.0042), crimes praticados com violência e/ou grave ameaça, ou seja, crime impeditivo nos termos do que aduz o art. 7o, I e II, Decreto 11.302/2022[1].

Deste modo, considerando os parâmetros estabelecidos no Decreto supramencionado, o sentenciado deveria ter cumprido integralmente a pena dos delitos impeditivos, que somam um total de 61 (sessenta e um) anos, 01 (um) mês e 18 (dezoito) dias, para ter direito ao indulto da pena no crime comum almejado. [...]

Observa-se que, nos Decretos de indulto natalino anteriores, há a previsão de que as penas devem ser unificadas para a verificação da possibilidade de concessão da benesse. [...]

Em relação ao concurso de crimes, cumpre anotar que, na linha da jurisprudência e literatura consolidada acerca do tema, o deferimento do indulto e da comutação das penas deve observar estritamente os critérios estabelecidos pela Presidência da República no respectivo ato de concessão, sendo vedada a interpretação ampliativa da norma, sob pena de usurpação da competência privativa disposta no art. 84, XII, da Constituição e, ainda, ofensa aos princípios da separação entre os poderes e da legalidade.

Esta construção é fruto de interpretação integral do decreto indultivo que, como vista, não pode sofrer exegese ampliativa para favorecer o sentenciado. Aliás, como trata-se de medida de exceção, a análise a ser empregada é sempre restritiva.

Nesse viés, indubitavelmente, o pleito de concessão de indulto em relação ao crime comum NÃO MERECE ACOLHIDA porque não cumprido o requisito temporal [...].”
(João Filho de Almeida Portela, juiz de Direito - SEEU 0000230-08.2016.8.11.0064)

Essa decisão foi mantida por esta e. Primeira Câmara Criminal, no julgamento do Agravo, em 6.6.2023, o qual foi desprovido, mediante a seguinte EMENTA:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - ROUBO MAJORADO [EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE PESSOAS], HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO TORPE E EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA] E OCULTAÇÃO DE CADÁVER, MAJORADO [EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE PESSOAS], ROUBO MAJORADO [EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE PESSOAS], POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO, ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS, TRÁFICO DE DROGAS, POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO, TRÁFICO DE DROGAS - INDEFERIMENTO DE INDULTO EM RELAÇÃO À POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO - PEDIDO DE CONCEÇÃO DO INDULTO E EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE - CUMPRIMENTO DE PENA POR CRIMES IMPEDITIVOS PENDENTE - NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO OBJETIVO - AGRAVANTE NÃO FAZ JUS AO BENEFÍCIO - JULGADO DO TJMT E TJSC – RECURSO DESPROVIDO.

‘Pendendo o cumprimento de pena relativa a delito dito ‘impeditivo’, é impossível o indulto em relação à pena dos demais delitos’
(TJMT, AgExPe NU 1008391-41.2023.8.11.0000).

A
‘interpretação do Decreto Presidencial n. 11.302/2022 impõe o reconhecimento de que a regra prevista por seu art. 11, parágrafo único, alcança a reunião de condenações criminais distintas, não se limitando às hipóteses de concurso material ou formal’
(TJMT, AgExPe NU 1003664-39.2023.8.11.0000).

‘2. O Decreto n. 11.302/22 prevê a possibilidade de indulto àqueles condenados pela prática de crimes cujas penas corporais máximas em abstrato são iguais ou inferiores a 05 (cinco) anos, devendo-se considerar, nos casos de concurso de crimes, cada infração isoladamente (art. 5o, caput e parágrafo único). O mesmo regramento também veda a concessão de indulto quando a pena se refere à prática de determinados ilícitos, como, por exemplo, os crimes hediondos ou equiparados, os crimes praticados com violência ou grave ameaça, bem como os crimes de corrupção de menores (art. 7o, incisos I, II e VII). Esclarece, ademais, que, pendendo o cumprimento de pena relativa a delito dito ‘impeditivo’, é impossível o indulto em relação à pena dos demais delitos. 3. Para a concessão dos benefícios de indulto de penas com base no decreto presidencial n. 11.302/2022, mostra-se necessário o preenchimento dos preceitos objetivos e subjetivos delineados no aludido regramento.’
(TJSC, AgExPe NU 80000447720238240018)”
(ID 170148190)

O agravante interpôs Agravo em Recurso Especial No 2501875 - MT (2023/0401337-8), o qual foi provido pelo c. STJ, nestes termos:

“[...]Extrai-se dos autos que o agravante cumpre pena por 9 condenações, pela prática dos delitos de roubo qualificado, homicídio, posse irregular de arma de fogo de uso permitido e tráfico de drogas. [...]

De fato, nos termos do parágrafo único do artigo 11 do Decreto n. 11.302.2022, “[n]ão será concedido indulto natalino correspondente a crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo do benefício, na hipótese de haver concurso com os crimes a que se refere o art. 7o, ressalvada a concessão fundamentada no inciso III do caput do art. 1o” (destaquei).

Consoante entendimento anteriormente encampado pelo Superior Tribunal de Justiça, a leitura de tal excerto conjugada com a do art. 7o, II, do referido decreto, exigiria o integral cumprimento das penas dos crimes de roubo, homicídio e tráfico de drogas para que se permita o indulto das reprimendas relativas aos crimes não impeditivos.

Todavia, em recente precedente, referente a julgamento ocorrido em 8 de novembro de 2023, a Terceira Seção desta Corte Superior assentou a seguinte compreensão: Para fins do referido decreto, apenas no caso de crime impeditivo cometido em concurso com crime não impeditivo que se exige o cumprimento integral da reprimenda dos delitos da primeira espécie. Em se tratando de crimes cometidos em contextos diversos, fora das hipóteses de concurso (material ou formal), não há de se exigir o cumprimento integral da pena pelos crimes impeditivos. (AgRg no HC n. 856.053/SC, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, 3a S., DJe de 14/11/2023, grifei)

No mesmo sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INDULTO NATALINO. CRIME IMPEDITIVO QUE NÃO FOI COMETIDO NO MESMO CONTEXTO FÁTICO. EXTINÇÃO DA PENA. DESNECESSIDADE. NOVEL ENTENDIMENTO DA TERCEIRA SEÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. ‘Para fins do referido decreto, apenas no caso de crime impeditivo cometido em concurso com crime não impeditivo que se exige o cumprimento integral da reprimenda dos delitos da primeira espécie. Em se tratando de crimes cometidos em contextos diversos, fora das hipóteses de concurso (material ou formal), não há de se exigir o cumprimento integral da pena pelos crimes impeditivos’ (AgRg no HC n. 856.053/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 8/11/2023, DJe de 14/11/2023). 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AgRg no HC n. 859.049/RS, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, 5a T., DJe de 12/12/2023)

À vista do exposto, com fundamento no art. 932, VIII, do CPC, c/c o art. 253, parágrafo único, II, ‘c’, parte final, do RISTJ, conheço do agravo para dar provimento ao recurso especial, a fim de cassar o acordão vergastado e determinar que o Tribunal de Justiça de origem, em novo julgamento, aprecie individualmente as condenações.”
(ID 204835152)

Dito isso, vejamos.

O agravante registra condenações por homicídio qualificado [motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima], roubos majorados [emprego de arma e concurso de pessoas, tráfico de drogas e posse irregular e arma de fogo de uso permitido ocorridos nas datas de 1o.7.2008,
9.3.2011, 11.6.2007,
30.7.2006,
16.5.2012, 29.7.2015, 14.2.2018, 14.6.2011
e 31.1.2018, nas Comarcas de Cuiabá/MT e Rondonópolis/MT.

As duas condenações do agravante por
posse irregular de arma de fogo de uso permitido (SEEU 0000230-08.2016.8.11.0064 - ações penais NU 0008892-66.2012.8.11.0042 e NU 0008892-66.2012.8.11.0042) possuem penas inferiores a 5 (cinco) anos e não foram cometidas em concurso com crimes impeditivos.

O c. STJ vem firmando posição no sentido de que,
“partindo-se do cânone de interpretação restritiva dos
decretos
concessivos de indulto, tem-se que apenas no caso de crime impeditivo cometido em concurso com crime não impeditivo que se exige o cumprimento integral da reprimenda dos delitos da primeira espécie. Em se tratando de crimes cometidos em contextos diversos, fora das hipóteses de concurso (material ou formal), não há de se exigir o cumprimento integral da pena pelos crimes impeditivos
”
(AgRg no HC no 873.730/SC - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 13.3.2024
).

Em atenção ao acórdão do c. STJ, reconhece-se a pertinência para concessão do benefício sobe as penas relativas às duas condenações
por
posse irregular de arma de fogo de uso permitido.

Não obstante inexiste análise do Juízo da Execução Penal quanto ao preenchimento ou não dos requisitos subjetivos, estabelecidos no Decreto Presidencial no 11.302/2022.

O Tribunal não pode substituir o juiz natural, acerca da matéria, sob pena de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, por supressão de instância (TJMT, AgExPe NU 1008982-03.2023.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal - 24.7.2023; TJMG, AgExPe no 1.0079.15.042166-1/001 - Relator: Des. Fortuna Grion - 30.7.2020).

Portanto, a apreciação do preenchimento dos requisitos subjetivos deve ser reservada o Juízo da Execução Penal.

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para reconhecer o preenchimento do requisito objetivo para concessão de indulto [
Decreto Presidencial no 11.302/2022]
em relação às condenações por

posse irregular de arma de fogo de uso permitido (SEEU 0000230-08.2016.8.11.0064 - ações penais NU 0008892-66.2012.8.11.0042 e NU 0008892-66.2012.8.11.0042), reservando-se ao Juízo da Execução Penal a análise dos requisitos subjetivos, para deferimento ou não do benefício postulado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2024